Tribunal: STF
Processo: AI 528988
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO.
Incumbe ao relator do agravo de instrumento apreciá-lo, conhecendo-o
 ou não conhecendo, provendo ou desprovendo (artigo 544 e 545 do
Código de Processo Civil).
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.